Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709458-19.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA APELADO: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Apelação cível interposta pelo Espólio de Vania Paz da Costa contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (id 57838305). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a parte apelante para comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; cópia dos últimos três extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento), ela deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (id 60822697). Indeferido o pedido de gratuidade judiciária (id 60872124), a parte apelante interpôs agravo interno (id 61292575), o qual foi desprovido (id 64065833). A parte apelante foi intimada para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o), tendo o prazo transcorrido sem manifestação ou comprovação do recolhimento do preparo recursal (id 65410066). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo interposto pelo Espólio de Vania Paz da Costa (CPC, art. 932, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem-me os autos para apreciação da apelação da apelante Adriana Pereira dos Santos (id 57838303). Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator